Tribunal: TJSP
Processo: 1015576-11.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. Sentença de procedência do pedido. Apelo da concessionária ré. Preliminares. Cerceamento do direito de defesa não configurado. Indeferimento da prova oral devidamente fundamentado. Controvérsia de natureza eminentemente técnica. Realização de prova pericial judicial. Oitiva dos segurados que não

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. Sentença de procedência do pedido. Apelo da concessionária ré. Preliminares. Cerceamento do direito de defesa não configurado. Indeferimento da prova oral devidamente fundamentado. Controvérsia de natureza eminentemente técnica. Realização de prova pericial judicial. Oitiva dos segurados que não teria o condão de suprir a ausência de prova técnica, nem de infirmar as conclusões do laudo pericial, ainda que inconclusivo. Ausência de requerimento administrativo prévio que não obsta o acesso ao Judiciário.
Mérito. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas de seguradora. Tema no 1.282 do C. STJ. Responsabilidade objetiva da concessionária que não afasta a necessidade de prova do nexo causal. Ônus da prova que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC). Documentos unilaterais e genéricos, desprovidos de fundamentação técnica idônea. Prova pericial judicial inconclusiva quanto à origem dos danos, insuficiente para demonstrar que a queima dos equipamentos decorreu de distúrbios na rede externa de distribuição. Possibilidade de causas alternativas, como defeitos internos, desgaste natural, descargas atmosféricas ou falhas nas instalações internas da unidade consumidora. Ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do CC). Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. RECURSO PROVIDO.